Tribunal: TJSP
Processo: 2031536-87.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
Agravo de instrumento – Cumprimento provisório de sentença – Plano Collor I – Expurgo inflacionário – Laudo pericial retificador – Homologação – Depósito alegado – Ausência de comprovação de vinculação à execução – ADPF 165 – Suspensão do feito – Impossibilidade – Improcedência do inconformismo - Laudo pericial retificador devidamente fundamentado, que corrigiu erro material no índice

Ementa:
Agravo de instrumento – Cumprimento provisório de sentença – Plano Collor I – Expurgo inflacionário – Laudo pericial retificador – Homologação – Depósito alegado – Ausência de comprovação de vinculação à execução – ADPF 165 – Suspensão do feito – Impossibilidade – Improcedência do inconformismo - Laudo pericial retificador devidamente fundamentado, que corrigiu erro material no índice de maio de 1990 (de 738,082248 para 99,560613), apurando débito de R$ 12.708,57 para 22/04/2025, em conformidade com os parâmetros da sentença exequenda (Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, juros remuneratórios de 0,5% ao mês e juros moratórios de 1% ao mês, capitalizados) - Homologação que se impõe - Depósito realizado em 12/03/2010, no valor de R$ 2.251,79, que não foi objeto de comprovação de vinculação ao débito ora executado - A própria perita judicial, após consulta ao banco administrador da conta judicial (Banco do Brasil S/A), constatou a ausência de depósitos destinados à amortização do débito exequendo, constando nos autos apenas o depósito de R$ 500,00, a título de honorários periciais, não passível de compensação - Simples alegação recursal, desacompanhada de prova idônea da vinculação, que não é suficiente para afastar as conclusões periciais - Pedido de suspensão do feito em razão da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental no 165 (Supremo Tribunal Federal) que não comporta acolhimento - O julgamento da referida ação constitucional declarou a constitucionalidade dos planos econômicos e ratificou acordo coletivo entre bancos e poupadores para pagamento de expurgos inflacionários via adesão voluntária, sem obstar o prosseguimento das ações judiciais em curso nas quais o poupador optou por não aderir ao acordo - Multa e honorários advocatícios previstos no artigo 523, § 1o, do Código de Processo Civil corretamente impostos, diante da ausência de pagamento voluntário e incondicional no prazo legal – Hipótese de manutenção da decisão hostilizada – Recurso desprovido